Tribunal: TJES
Processo: 5002547-61.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002547-61.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANUBIA VARGAS CLEVELARES

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - MÉRITO - EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA - CLÁUSULA CONTRATUAL EM DISSONÂNCIA COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Preliminar de violação à Dialeticidade Recursal
.

2.
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso.

3.
Preliminar rejeitada.

4. Mérito.

5.
Restou decidido no Resp. nº 1.061.530/RS, submetido ao regime do Art. 543-C do CPC/1973, que a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor, permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário, apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie (AgInt no AREsp n. 1.156.621/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 17/8/2018.).

6
. Em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central, observa-se que, à época da contratação, em 29/12/2016, a taxa média de juros das operações de crédito para pessoas físicas era de 41,18%(quarenta e um inteiros e dezoito centésimos por cento) a.a.

7.
No caso concreto, observa-se que a taxa de juros prevista no termo de adesão foi contratada no importe de 281,33%(duzentos e oitenta e um inteiros e trinta e três centésimos por cento) a.a., a um Custo Efetivo Total (CET) de 295,06%(duzentos e noventa e cinco inteiros e seis décimos por cento) a.a., montante este que é cerca de 7 (sete) vezes maior que a taxa média de juros das operações de crédito para pessoas físicas, apuradas pelo Banco Central do Brasil – BACEN, à época da contratação, em 29/12/2016, qual seja, 41,18%(quarenta e um inteiros e dezoito centésimos por cento) a.a., devendo ser reconhecida a abusividade das taxas contratadas e limitadas à média de mercado.

8.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5002547-61.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANUBIA VARGAS CLEVELARES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
Advogado do(a) APELADO: CAIO HIPOLITO PEREIRA - SP172305-S

VOTO

I - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.

Em contrarrazões, o banco apelado suscitou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Entretanto, verifica-se que a preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque essa colenda Segunda Câmara Cível possui entendimento firmado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente, conforme se vê:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada - Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso. [...](
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

No presente caso, resta claro que o apelante busca a reforma da sentença, impugnando especificamente seus fundamentos, sustentando a abusividade dos juros moratórios, bem como a condenação do banco apelado a restituição em dobro dos valores, nos termos dos arts. 1.010 e 1.013, § 1º, ambos do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada
.

É como voto.

II - MÉRITO.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
DANUBIA VARGAS CLEVELARES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que nos autos dos embargos monitórios opostos em face da
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO
, rejeitou os respectivos embargos, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer a parte autora como credora da parte ré dos valores constantes na exordial.

Pois bem.

Sobre a revisão
das cláusulas contratuais que preveem cobranças abusivas de taxas de juros remuneratórios acima da média do mercado, restou decidido no
Resp. nº 1.061.530/RS
, submetido ao regime do Art. 543-C do CPC/1973, que a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao ano não indicam, por si só, abusividade em face do consumidor, permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto,
manifesto excesso da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie
(
STJ
, AgInt no AREsp n. 1.156.621/RS, relator Ministro
Marco Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 17/8/2018.).

Em análise do termo de adesão n.º 35.370696-3 (id. 4410681), fora estipulado com taxa de juros de 281,33% (duzentos e oitenta e um inteiros e trinta e três centésimos por cento) a.a. e um Custo Efetivo Total (CET) de 295,06% (duzentos e noventa e cinco inteiros e seis décimos por cento) a.a.

Em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central, observa-se que, à época da contratação, em 11/10/2016, a taxa média de juros das operações de crédito para pessoas físicas era de 41,18% (quarenta e um inteiros e dezoito centésimos por cento) a.a.

Diante dos fatos apresentados, discutiu-se, em sede de embargos monitórios, a abusividade das taxas de juros aplicadas e, em consequência, das cláusulas contratuais, situação esta que já foi amplamente debatida nos Tribunais Superiores, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação revisional, fundada na abusividade da taxa de juros remuneratórios.2.
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Precedente. Ante o entendimento dominante do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. [...] (AgInt no AREsp n. 2.236.067/RS, relatora Ministra
Nancy Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. ALTERAÇÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1.
Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado apenas quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares.
Precedentes. 2. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas. [...] (AgInt no AREsp n. 2.220.130/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

Neste mesmo sentido vem se manifestando este Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em consonância à posição cristalizada pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses em que se afere a abusividade dos juros remuneratórios praticados, é possível a correção da taxa de juros contratual tendo como parâmetro a taxa de juros média. 2.
A abusividade é verificada avaliando-se, principalmente, a conjuntura fática do caso. Na situação sob exame, as taxas de juros remuneratórios mensal e anual estabelecidas no contrato de crédito pessoal não consignado encontram-se muito acima da média do mercado, razão pela qual são consideradas abusivas.
3.
Constatada a abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas aos contratos analisados, deverá a instituição financeira readequar o valor devido, tendo como limite a alíquota média praticada pelo mercado para a mesma modalidade contratual e no mesmo período de tempo
– em observância ao histórico divulgado pelo Banco Central. 4. Recurso conhecido e provido.(
TJES
, Apelação 5010565-37.2022.8.08.0011, Rel. Des. Subst.
ALDARY NUNES JUNIOR
, 1ª Câmara Cível, DJe 24/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade, quando é possível aferir os argumentos que levaram ao inconformismo da parte Recorrente em relação ao comando sentencial. Preliminar rejeitada.
2. Conforme posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, formada segundo a sistemática os recursos repetitivos, é possível a correção da taxa de juros contratual pela taxa de juros média, se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. A abusividade é identificada avaliando-se, principalmente, o contexto fático do caso. 3. As taxas de juros remuneratórios mensal e anual pactuadas no contrato de empréstimo pessoal não consignado trazido a juízo encontram-se (de três a quatro vezes) acima da média do mercado
. 4. Verificada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a instituição financeira deve readequar o valor devido, limitando a alíquota de juros remuneratórios do contrato à média daqueles praticados pelo mercado para a mesma modalidade contratual, em cada período, divulgada pelo Banco Central. 5. Recurso conhecido e provido.(
TJES
, Apelação 0005916-76.2020.8.08.0014, Rel. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, 2ª Câmara Cível, DJe 19/12/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DO MERCADO – ABUSIVIDADE VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Nos termos da pacífica jurisprudência da Corte da Cidadania, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. 2. In casu, é de se concluir que a taxa contratada pelo apelante (14,12% a.m.) destoa em patamar considerável da taxa média praticada pelo Banco Central à época do respectivo contrato (7,29% a.m.,), demonstrando, assim, seu nítido caráter abusivo
. 3. Recurso conhecido e provido.(
TJES
, Apelação 5027169-68.2021.8.08.0024, Rel. Des.
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, 1ª Câmara Cível, DJe 25/05/2023)

Em análise do caso concreto, observa-se que a taxa de juros prevista no termo de adesão foi contratada no importe de 281,33%(duzentos e oitenta e um inteiros e trinta e três centésimos por cento) a.a., a um Custo Efetivo Total (CET) de 295,06%(duzentos e noventa e cinco inteiros e seis décimos por cento) a.a., montante este que é cerca de 7 (sete) vezes maior que a taxa média de juros das operações de crédito para pessoas físicas apuradas pelo Banco Central do Brasil – BACEN à época da contratação, em 11/10/2016, qual seja, 41,18% (quarenta e um inteiros e dezoito centésimos por cento) a.a.

Assim, no presente, deve ser reconhecida a abusividade das taxas contratadas, eis que discrepam, e muito, da média de mercado.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para limitar a taxa de juros contratada à taxa média de mercado de 41,18%(quarenta e um inteiros e dezoito centésimos por cento) a.a., devendo ser realizado o recálculo da dívida do Apelante, nos termos da fundamentação acima.

Ante o provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais fixados em sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)